Tribunal: CARF
Processo: 13896.902040/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902040/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.572 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
PIMENTEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
AUSÊNCIA DE LITÍGIO
Não cabe recurso voluntário, à instância superior, de decisão favorável provida
pela Delegacia de Julgamento, posto não mais haver litígio a ser julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-79.966, da 4a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 24297.22091.240404.13.02-2902, não restando valor a ser restituído para o
PER/DCOMP no 14085.30714.221006.1.6.02-6502.
A autoridade administrativa concluiu que o valor do saldo negativo de IRPJ
declarado em DIPJ, no 2o trimestre do ano-calendário 2002, seria de R$ 24.563,10; por outro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902040/2010-82
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902040/2010-82

lado, a interessada alega que o saldo negativo seria de R$ 41.549,75. A demonstração de crédito
consta do PER/DCOMP no 14085.30714.221006.1.6.02-6502.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
A Manifestante afirma que está correto o saldo negativo declarado no
PER/DCOMP no 14085.30714.221006.1.6.02-6502 (retificador transmitido em
22/10/2006), que é formado por retenções na fonte de IRPJ.
Argumenta que, no despacho decisório, parte dos impostos retidos foi
confirmada parcialmente ou não confirmada porque na ficha de compensação dos
créditos, nos PER/DCOMP, foram informados os CNPJ de filias, em dissonância com
as Dirf das fontes pagadoras, que informaram as retenções nos CNPJ da matriz. Em
outras situações o CNPJ registrado no documento fiscal e na contabilidade se encontra
completamente diferente, mas a Razão Social é a mesma, indicando possível fusão ou
incorporação do estabelecimento tomador dos serviços.
Enfatiza que a comprovação dos valores de IRPJ retidos é confirmada pelos
informes de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais (para os casos
que não estão presentes os informes de rendimentos), fruto de minucioso levantamento
na escrituração fiscal “Nota por Nota e respectivas Retenções de IRFonte”.
Registra que apresentou tempestivamente a DIPJ, observando a tributação pelo
Lucro Real, com apuração trimestral do Lucro e apuração definitiva do IRPJ e da
CSLL, restando demonstrado que, aproveitando-se dos créditos de IRRF, apurou
saldos negativos de IRPJ nos três primeiros trimestres de 2002. As Fichas 12A da
DIPJ foram transcritas no corpo da peça de defesa.
Utilizando-se do direito à compensação de tributos prevista no artigo 170 do
CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a Manifestante diz que apresentou o pedido de
restituição (PER/DCOMP no 14085.30714.221006.1.6.02-6502) e, posteriormente, a
declaração de compensação com a utilização do crédito pleiteado (PER/DCOMP no
24297.22091.240404.1.3.02-2902).
Menciona que o valor da restituição pleiteada mostra aderência com a
contabilidade, sendo localizados em seus arquivos a maioria dos informes de
rendimentos das fontes pagadoras.
Conclui que os pedidos apresentados têm suporte fático e legal, sendo legítimos
os créditos solicitados e as compensações pertinentes e justas.
Requer o acolhimento dos pedidos de restituição e compensação para que seja
declarado o cancelamento dos débitos descritos no despacho decisório.
A DRJ concluiu:
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciar todos os documentos e argumentos
apresentados, e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência da
manifestação de inconformidade para reconhecer integralmente o direito creditório em
litígio, no valor de R$ 16.986,65, referente ao saldo negativo de IRPJ no 2o trimestre
do ano-calendário 2002, perfazendo, somado ao que já foi deferido no Despacho
Decisório, o total de R$ 41.549,75, a ser utilização para homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 23/10/2019 (fl.159) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 20/11/2019 (fl. 162).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902040/2010-82

Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, afirma que a DRJ
não considerou as notas fiscais para comprovação do imposto retido. Alega o princípio da
verdade material e cita decisões deste CARF.
No mérito, argumenta:
Compulsando os autos a Recorrente, mais uma vez, traz à reapreciação de
Vossas Excelências, os créditos que não foram considerados no V. Acórdão relativos
aos CNPJS com divergência, declarados em PER/DCOMP e que para algumas Fontes
Pagadoras os CNPJ’s lançados na PER/DCOMP foram processados com o CNPJ da
filia enquanto que nos Informes computados no CNPJ da Matriz. Situação
exaustivamente exposta às Fls. 102 e instruída com planilhas demonstrativas.
Após novo exame dos autos constatou a Recorrente que os créditos abaixo
confirmados através dos informes de Fls. 46 a 101, provam inequivocamente a
existência de crédito mais do que suficiente para zerar a posição;
Assim, resta evidente a necessidade da revisão dos créditos a serem
compensados/restituídos, sejam em face das notas fiscais comprobatórias, ou daqueles
decorrentes de erros nos informes.
Diante do exposto e demonstrada a suficiência dos documentos bem como a
correta apuração dos créditos pleiteados pela Recorrente, requer seja acolhido o
presente recurso revisando-se os valores apurados nas planilhas de notas fiscais (Fls.
99) e na revisão dos CNPJ’s para que seja declarado o reconhecimento dos créditos
suficientes para o cancelamento dos débitos descritos no V. Acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu não conheço,
pelos motivos adiante expostos.
Ao contrário do que a recorrente afirma, a DRJ reconheceu todo o saldo negativo
declarado, no valor de R$41.549,75, conforme indicado pela recorrente no PER (fl.02),
conforme se comprova através da conclusão no voto do relator, transcrito no relatório e a seguir
reproduzida a ementa:
Acórdão 03-79.966 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 24 de maio de 2018
Processo 13896.902040/2010-82
Interessado PIMENTEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ/CPF 02.487.209/0001-57
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902040/2010-82

Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente (grifei).
Direito Creditório Reconhecido
Assim, não há matéria a ser julgada posto não haver mais litígio.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital